Tribunal: TJES
Processo: 5011282-21.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011282-21.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SILVIO MORENO DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PROCEDIMENTO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE CNH PARA OUTRO ESTADO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES – INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O DETRAN/BA – RESPONSABILIDADE DO DETRAN/ES NA MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO PELO AUTOR – FALHA DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95; ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5011282-21.2024.8.08.0030

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: SILVIO MORENO DA SILVA

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PROCEDIMENTO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE CNH PARA OUTRO ESTADO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES – INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O DETRAN/BA – RESPONSABILIDADE DO DETRAN/ES NA MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO PELO AUTOR – FALHA DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95; ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS).

CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação ajuizada pela parte autora em desfavor do DETRAN/ES, narrando ter sido surpreendido com a transferência de seu prontuário de CNH para o Estado da Bahia sem sua solicitação, o que inviabilizou a renovação do documento neste Estado. Requereu o restabelecimento do prontuário e indenização por danos morais.

2. A sentença rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo necessário com o DETRAN/BA e, no mérito, julgou parcialmente procedente a ação para determinar ao DETRAN/ES que providencie o retorno do prontuário ao Espírito Santo, bem como condenou-o ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

3. Inconformado, o DETRAN/ES interpôs recurso inominado, arguindo: (i) ilegitimidade passiva; (ii) litisconsórcio passivo necessário com o DETRAN/BA; (iii) ausência de comprovação das alegações iniciais e (iv) inexistência de responsabilidade civil e de dano moral ou, subsidiariamente, redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Discute-se no recurso: (i) se o DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (ii) se há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o DETRAN/BA; (ii) se houve comprovação suficiente das alegações do autor, bem como a configuração do dano moral e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida. O autor possuía sua CNH registrada originalmente no Estado do Espírito Santo. A transferência de seu prontuário para o Estado da Bahia, sem sua anuência, ensejou impedimento na renovação do documento e, por consequência, impossibilitou o exercício regular da condução de veículos.

6. É exatamente nesse contexto que se insere a responsabilidade do DETRAN/ES. Ainda que o ato de transferência tenha sido processado em outro Estado, é inequívoca a conexão entre a origem do prontuário e o dever de zelo da autoridade de trânsito local sobre os dados e histórico do condutor.

7. Assim, como detentor original do registro e gestor da base de dados estadual, cabe ao DETRAN/ES adotar as providências necessárias para corrigir eventual erro material ou administrativo envolvendo a transferência de CNH, inclusive junto ao órgão de destino.

8. Não há se falar em ilegitimidade quando o pedido é direcionado justamente para que o DETRAN/ES diligencie pela correção da situação irregular, cujo impacto afeta diretamente o domicílio do condutor. Portanto, mantida a legitimidade passiva do DETRAN/ES.

9. Igualmente não prospera a alegação de necessidade de formação de litisconsórcio com o DETRAN/BA.

10. A controvérsia não demanda a nulidade de ato administrativo emitido pelo órgão baiano, tampouco se questiona a legalidade de procedimento específico por ele adotado. O que se busca é a responsabilização do DETRAN/ES pela ausência de controle sobre a integridade de seu banco de dados, a omissão na fiscalização do trâmite da transferência, e a consequente falha administrativa que resultou na migração indevida do prontuário.

11. A decisão não impõe obrigação direta ao DETRAN/BA, mas tão somente determina que o DETRAN/ES, no exercício de seu dever institucional, promova diligência junto ao órgão de destino. Trata-se, portanto, de dever administrativo de cooperação interinstitucional.

12. Logo, não há litisconsórcio passivo necessário, pois não existe relação jurídica indivisível que exija a presença de ambas as partes no polo passivo.

13. A ausência de comprovação formal da solicitação de transferência da CNH pelo autor, aliada à verossimilhança de sua narrativa, impõe a inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, aplicável às relações entre usuários e prestadores de serviços públicos.

14. Competia ao DETRAN/ES demonstrar que o procedimento foi regularmente solicitado pelo titular do documento, mediante protocolo, requerimento formal ou documentos assinados. Nada disso foi apresentado.

15. Ademais, a alegação de que o autor não registrou boletim de ocorrência ou não formalizou denúncia junto ao DETRAN não afasta o dever do órgão de comprovar a regularidade do procedimento sob sua responsabilidade.

16. Os órgãos públicos respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causem a terceiros, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal.

17. O caso dos autos revela falha grave no serviço público: a transferência indevida de prontuário de CNH, sem autorização do condutor, com reflexos diretos sobre sua capacidade de dirigir legalmente. Essa conduta representa violação ao direito de locomoção e ao exercício de atividade cotidiana essencial.

18. Ora, o dano moral não se restringe a mero aborrecimento. A frustração do direito de manter em dia sua habilitação, somada à necessidade de recorrer ao Judiciário, atinge direitos da personalidade e gera constrangimento passível de reparação.

19. Ademais, importante assentar que o valor arbitrado a título de indenização – R$ 5.000,00 – revela-se proporcional, considerando o grau de lesão, o tempo de privação do direito e os parâmetros jurisprudenciais adotados.

20. Assim, diante dos fatos e fundamentos suso referidos, não há que se falar em reforma da sentença de piso.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a r. sentença originária, nos termos do voto.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95
.

Tese de julgamento:

1.

O DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que busca restabelecimento de prontuário de CNH originalmente registrada no Espírito Santo e indevidamente transferida para outro Estado.

2. Inexiste litisconsórcio passivo necessário com o DETRAN/BA quando o pedido é para que o DETRAN/ES adote diligências administrativas junto ao órgão de destino.

3. Não comprovada a solicitação de transferência pelo condutor, configura-se falha do serviço público e responsabilidade civil objetiva do DETRAN/ES.

4. O impedimento indevido de renovação de CNH gera dano moral indenizável, sendo adequado o valor de R$5.000,00 fixado na sentença.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 37, § 6º da Constituição Federal; Art. 6º, VIII, do CDC; Art. 46, Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciados 11 e 32 das Turmas REcursais do TJ/ES.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)